Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603727-93.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO.
ATRASO IRRELEVANTE. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. REALIZAÇÃO DE GASTOS EM
ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
PAGAMENTOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA.
VALOR DE PEQUENA MONTA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL QUE
AFETA A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de outubro do ano
eleitoral.

1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, quando não há prejuízo à
atividade fiscalizatória.

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2.1. Candidatos e partidos podem constituir reserva em dinheiro (fundo de
Num. 43721101 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453519600000042680712
Número do documento: 23091508453519600000042680712
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:29:37

caixa) para pagamento de despesas de pequena monta, desde que observem
o saldo máximo de 2% dos gastos contratados, na forma do artigo 39, I, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2.2. No caso, ausente a constituição de fundo de caixa, atraindo a regra do
artigo 38, da mesma Resolução do TSE, que determina que as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de: cheque nominal cruzado;
transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário; débito
em conta; cartão de débito da conta bancária; ou PIX, se a chave utilizada for
o CPF ou o CNPJ.

2.3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

3. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
candidatos estão obrigados a abrir a conta bancária específica,
independentemente da movimentação d

Inteiro teor:
07/11/2023
Número: 0603727-93.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 14/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇOES 2022 - MAURICIO SCHULZ - AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MAURICIO SCHULZ DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
MAURICIO SCHULZ (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43721101
15/09/2023
08:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.474

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603727-93.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MAURICIO SCHULZ DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
REQUERENTE: MAURICIO SCHULZ
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO.
ATRASO IRRELEVANTE. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. REALIZAÇÃO DE GASTOS EM
ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
PAGAMENTOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA.
VALOR DE PEQUENA MONTA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL QUE
AFETA A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de outubro do ano
eleitoral.

1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, quando não há prejuízo à
atividade fiscalizatória.

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2.1. Candidatos e partidos podem constituir reserva em dinheiro (fundo de
Num. 43721101 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453519600000042680712
Número do documento: 23091508453519600000042680712
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:29:37

caixa) para pagamento de despesas de pequena monta, desde que observem
o saldo máximo de 2% dos gastos contratados, na forma do artigo 39, I, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2.2. No caso, ausente a constituição de fundo de caixa, atraindo a regra do
artigo 38, da mesma Resolução do TSE, que determina que as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de: cheque nominal cruzado;
transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário; débito
em conta; cartão de débito da conta bancária; ou PIX, se a chave utilizada for
o CPF ou o CNPJ.

2.3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

3. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
candidatos estão obrigados a abrir a conta bancária específica,
independentemente da movimentação de recursos financeiros.

3.1. A não abertura de conta específica é irregularidade grave, que, por
prejudicar a fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para justificar a
desaprovação das contas.

4. Contas desaprovadas, com determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Mauricio Schulz, filiado
ao partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de
2022.

O candidato obteve 23 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.410,00, sendo R$
1.500,00 de recursos financeiros (R$ 1.000,00 provenientes do partido político e R$
500,00 de outros candidatos, ambos oriundos do FEFC) e R$ 1.910,00 de recursos
estimáveis em dinheiro do partido, originários da fonte “Outros Recursos”. Não houve o
recebimento de recursos do Fundo Partidário (ID 43330811).
Num. 43721101 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453519600000042680712
Número do documento: 23091508453519600000042680712
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:29:37

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo opinando pela
desaprovação das contas (ID 43603693), apontando as seguintes irregularidades: a)
inconsistências em despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC); b) ausência de abertura da conta bancária específica; e c) atraso
de 1 dia na entrega da prestação de contas parcial.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas em razão da omissão na abertura de conta bancária para movimentação de outros
recursos (ID 43646995).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Intempestividade na entrega da prestação de contas parcial:

Constou do parecer conclusivo informação sobre a inobservância do prazo
para a entrega da prestação de contas parcial, previsto no artigo 47, § 4º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

“1.1.Prazo de entrega

· Prestação de contas parcial entregue e confirmada em 14/09/2022, fora do prazo do art.
47, § 4° da Resolução TSE 23607/19. Ressalva apontada.”

Num. 43721101 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453519600000042680712
Número do documento: 23091508453519600000042680712
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:29:37

Sobre o tema, o artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
prevê:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

(..)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser
apresentada à Justiça Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a
fim de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

O setor técnico indicou que a prestação de contas parcial foi apresentada em
14 de setembro de 2022, portanto, com apenas um dia de atraso, motivo pelo qual não
pode ser considerada grave, na medida em que não dificultou a análise e fiscalização da
movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal, que
não comprometeu a regularidade das contas.

Nesses termos, é a jurisprudência desta Corte:

Num. 43721101 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453519600000042680712
Número do documento: 23091508453519600000042680712
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:29:37

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. RENÚNCIA. HIPÓTESE DE NÃO OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE
CONTA ART. 8º §4º, II RESOLUÇÃO TSE 23.607/19. NÃO ENTREGA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DAS CONTAS FINAIS, FALHAS
MERAMENTE FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE PREJUDICAR AS CONTAS.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Candidata que renunciou ao pleito dentro do prazo de 10 dias da concessão do CNPJ de
campanha, não estando obrigada a realizar a abertura das contas bancárias (art. 8º § 4º,II
Res.TSE 23.607/19).

2. O atraso ou a não apresentação de contas parciais não impõe necessariamente a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo julgador.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060410804, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Data 19/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL.
CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS. INTEMPESTIVIDADE DAS
CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não comprometeu a
análise da prestação de contas final porquanto não houve movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Relator(a) Des. Jose Rodrigo
Sade, Data 12/04/2023)

Deste modo, considerando que o atraso na entrega da prestação de contas
parcial não comprometeu a fiscalização das contas por esta Justiça Eleitoral, tem-se por
suficiente a aposição de ressalva.

b) Inconsistências na realização de gastos em espécie com recursos do
FEFC, sem a devida constituição do fundo de caixa:

O parecer técnico apontou a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em
afronta ao contido nos artigos 35, 53, II, “c” e 60, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
saber:
Num. 43721101 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453519600000042680712
Número do documento: 23091508453519600000042680712
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:29:37

A Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe quanto a este tema:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26) :

I - confecção de material impresso de qualquer natureza, observado o tamanho fixado no §
2º, inciso II do art. 37 e nos §§ 3º e 4º do art. 38 , todos da Lei nº 9.504/1997 ;

II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação;

III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;

IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidata ou de candidato e de pessoal
a serviço das candidaturas;

V - correspondências e despesas postais;

VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de campanha e
serviços necessários às eleições, observadas as exceções previstas no § 6º do art. 35 desta
Resolução;

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

VIII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e de assemelhados;

IX - realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura;

X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à
propaganda gratuita;

XI - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país;

XIII - multas aplicadas, até as eleições, às candidatas ou aos candidatos e partidos políticos
por infração do disposto na legislação eleitoral;
Num. 43721101 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453519600000042680712
Número do documento: 23091508453519600000042680712
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:29:37

XIV - doações para outros partidos políticos ou outras candidatas ou outros candidatos;

XV - produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral.

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a
candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde
que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta bancária
específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de débito
ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo
de Caixa.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Num. 43721101 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453519600000042680712
Número do documento: 23091508453519600000042680712
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:29:37

Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Frise-se que o setor técnico advertiu que “A forma de pagamento da despesa
foi realizada por meio de transferência pix no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais),
consoante registro da movimentação financeira do extrato bancário (id. 43330822) e R$
900,00 (novecentos reais) em espécie”. Senão vejamos:

Num. 43721101 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453519600000042680712
Número do documento: 23091508453519600000042680712
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:29:37

Ademais, quanto ao valor de R$ 900,00, restou consignado no parecer
conclusivo que foi apresentado recibo simples, referente a serviços de panfletagem (ID
43330799).

Deste modo, tem-se que restaram comprovados os gastos realizados com
recursos do FEFC no valor de R$ 600,00, os quais foram feitos por meio de PIX,
remanescendo, no entanto, a irregularidade alusiva à falta de trânsito dos pagamentos
pela conta bancária, no valor de R$ 900,00, uma vez que os gastos foram todos
realizados em espécie, sem a devida constituição do fundo de caixa para tanto.

A regra prevê que candidatos e partidos podem constituir reserva em dinheiro
(fundo de caixa) para pagamento de despesas de pequena monta, desde que observem o
saldo máximo de 2% dos gastos contratados (R$ 30,00, no caso), na forma do artigo 39,
I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Além disso, a norma de regência conceitua como de pequeno vulto o gasto
que não ultrapasse o limite de meio salário mínimo que, em 2022, correspondia a R$
606,00.

Na espécie, tendo em vista que o prestador deixou de constituir fundo de
caixa, a regra a ser observada é aquela constante do artigo 38, da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE, que prevê que os gastos de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto (previsto no artigo 39) só podem ser efetuados por meio de: I - cheque
nominal cruzado; II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da
beneficiária ou do beneficiário; III - débito em conta; IV - cartão de débito da conta
bancária; ou V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que o saque de recursos
Num. 43721101 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453519600000042680712
Número do documento: 23091508453519600000042680712
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:29:37

públicos sem a regular constituição de Fundo de Caixa, configura irregularidade que viola
frontalmente a confiabilidade e a transparência das contas, bem como a probidade e a
moralidade no uso de dinheiro público. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. SAQUE EM ESPÉCIE DA CONTA
BANCÁRIA DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM A CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 38 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. IRREGULARIDADE
QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual no pleito
de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal.

3. O saque de recursos públicos da conta do Fundo Partidário, sem a regular
constituição de Fundo de Caixa, configura irregularidade que viola frontalmente a
confiabilidade e a transparência das contas, bem como a probidade e a moralidade no
uso de dinheiro público.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246426, Acórdão Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 124, Data
03/07/2023)

Contudo, considerando o valor absoluto da irregularidade, no montante de R$
900,00 (abaixo de R$ 1.064,10), é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, no presente caso.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. CESSÃO DE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE. IRREGULARIDADE AFASTADA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL RECEBIDA E
DECLARADA APENAS NA RETIFICADORA. OMISSÃO SANADA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DO FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE PERCENTUALMENTE PEQUENA.
RESSALVA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
JUSTIFICATIVA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual no
pleito de 2022.

2. Quando não se trata de valor significativo e nem impacta a transparência e a fiscalização,
o atraso no envio dos relatórios financeiros implica apenas a aposição de ressalva.

Num. 43721101 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453519600000042680712
Número do documento: 23091508453519600000042680712
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:29:37

3. A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de imóvel deve atender aos requisitos
da lei, entre os quais a comprovação de que o cedente é o proprietário do bem cedido.

4. Realizada a comprovação da propriedade do bem cedido de forma tempestiva, a
irregularidade deve ser afastada.

5. A omissão nas contas finais de doação estimável recebida da agremiação partidária,
devidamente declarada nas contas retificadoras, afasta a irregularidade inicialmente
apontada.

6. A utilização do fundo de caixa em limite superior ao definido em resolução
configura irregularidade passível de aposição de ressalvas se de pequena monta.

7. As divergências entre a prestação de contas parcial e a final, com a apresentação de
justificativa, atraem a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
quando não impossibilitam a fiscalização e ausente qualquer indício de má–fé do
prestador.8. Contas aprovadas, com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060247203, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 16/12/2022)

Diante da realização irregular de despesas no montante de R$ 900,00 e,
considerando que o seu pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução desse valor ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060340573, Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Data 24/05/2023).

Deste modo, tendo em vista que a irregularidade perfaz o montante de R$
900,00, suficiente a aposição de ressalva no ponto. Entretanto, a falha será analisada em
conjunto com as demais.

c) Ausência de abertura de conta bancária específica de campanha:

Constou no parecer conclusivo a inobservância quanto à determinação de
abertura de conta bancária específica, prevista no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, conforme a seguir discriminado:

Num. 43721101 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453519600000042680712
Número do documento: 23091508453519600000042680712
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:29:37

Denota-se que o setor técnico afirmou que não houve a regular abertura da
conta bancária destinada à movimentação de valores da fonte “outros recursos”, o que foi
corroborado com a realização de consulta ao SPCE, nesta data.

Segundo se depreende do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

A abertura das contas bancárias constitui pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral (artigo 3º, I, “c” da citada Resolução) e tem por fim
permitir a fiscalização da arrecadação dos recursos, bem como a realização de gastos
pelos partidos e, assim, conferir transparência às contas eleitorais.

A legislação eleitoral determina a separação dos recursos de campanha em
três contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento
de verbas públicas oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas
Num. 43721101 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453519600000042680712
Número do documento: 23091508453519600000042680712
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:29:37

se e quando forem recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de
Direito Eleitoral – TSE).

Sobre a obrigatoriedade de abertura da conta bancária específica, recente
jugado desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO.
VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas em
razão da não abertura da conta bancária de campanha com a consequente ausência dos
extratos bancários respectivos.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos,
bem como a sua manutenção até o fim do período eleitoral, ainda que não haja
movimentação financeira, ressalvado os casos de ausência de agência bancária ou posto
de atendimento bancário e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do
candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.

3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave
que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização
das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos candidatos e partidos
durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e deste Tribunal.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060052404, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes
Do Amaral, Data 27/06/2023 – grifos nossos)

Na espécie, instado a se manifestar acerca do parecer conclusivo, o
prestador manteve-se silente, conforme certificado pela Secretaria Judiciária no ID
43623649.

Deste modo, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira,
tem-se que a irregularidade é grave e não permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que compromete a fiscalização por
esta Justiça Eleitoral, sendo a desaprovação das contas medida que se impõe.

Em conclusão, tendo em vista a realização de gastos em espécie com
recursos do FEFC sem a devida constituição de caixa e a ausência de abertura da conta
bancária específica, mister a desaprovação das contas, com determinação de devolução
de R$ 900,00 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da
Num. 43721101 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453519600000042680712
Número do documento: 23091508453519600000042680712
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:29:37

Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas
de Mauricio Schulz, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo partido
AGIR, nas Eleições de 2022, com determinação de devolução de R$ 900,00 ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da citada Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603727-93.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 MAURICIO SCHULZ DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A, ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A -
REQUERENTE: MAURICIO SCHULZ - Advogados do REQUERENTE: ANA CLARA SCHOLZE -
PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43721101 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453519600000042680712
Número do documento: 23091508453519600000042680712
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:29:37